Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-47.2017.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-47.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIMAO FRANCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 177.144.601-30 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL– RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOSITO OCORREU EM CONTA CORRENTE NÃO UTILIZADA PELO AUTOR – REJEIÇÃO – CONTA INDICADA NO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

II - Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora/apelante e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impossibilita a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIMAO FRANCELINO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL, nº 1000872-47.2017.8.11.0025, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora relatou ter contratado empréstimo consignado junto à instituição bancaria requerida.

Afirmou que estão ocorrendo os descontos, mas que não houve o deposito na conta corrente onde recebe o seu beneficio previdenciário.

Apresentada contestação, a instituição bancária apresentou contrato devidamente assinado pela parte autora com indicação de deposito junto ao Banco Bradesco, agencia 3704-4, conta corrente 051725-3, de titularidade da própria parte autora.

Foi expedido oficio para o banco supramencionado, constatando a existência do deposito na conta indicada.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

'A questão colocada em juízo é bastante singela, afinal, diferentemente do que o autor levou a crer em sua exordial, o extrato apresentado comprova que o valor reconhecidamente contratado por ele junto ao banco demandado, foi depositado em sua conta bancaria indicada no contrato firmado entre as partes, o que, por óbvio, faz ruir por terra toda a fundamentação brandida, já que sua pretensão se baseia numa premissa básica: o empréstimo consignado contratado com o requerido, no valor de R$ 938,00, não foi creditado em sua conta bancária.

No entanto, o Banco demandado cuidou de carrear aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes e a indicação da conta bancária em que o crédito foi depositado em favor da autora, bem como o extrato apresentado pela instituição bancária de destino, comprovou que o depósito foi efetivamente compensado, sendo irrelevante à lide se o autor tinha acesso ou não à referida conta, já que ele mesmo indicou os dados bancários e, inclusive, apresentou cópia do cartão da conta, não podendo ser atribuído ao

demandado qualquer responsabilidade pelo seu acesso ou não à referida conta e aos valores disponibilizados.

Ademais, como já ressaltado, não há que se falar em realização de perícia no contrato apresentado, afinal, o autor em nenhum momento negou a contratação firmada, mas tão somente a não disponibilização em seu favor do empréstimo firmado.

É sintomático notar que após a juntada de extrato, estampando a existência do depósito, o autor não teceu uma única linha argumentativa sobre tais provas, silenciando solenemente.

Desse modo, se o questionamento dos valores cobrados não possui lastro de prova ou de fundamento que justifique o inconformismo do consumidor, se-me parece escorreita e lídima a postura da empresa que simplesmente exercita regularmente o direito de exigir do devedor o pagamento das prestações que ele contratou.

(...)

Destarte, os descontos do empréstimo efetivamente contratado são perfeitamente válidos, afinal, o requerente/consumidor teve depositados em sua conta corrente os valores do empréstimo que nega ter recebido.

Repita-se: o requerente negou ter recebido o empréstimo contratado com a instituição financeira, mas silenciou-se sobre o extrato apresentado, que revelou os valores creditados a seu favor!

Tal espécie de comportamento processual é inaceitável e estampa um proceder indevido da parte autora que, aparentemente, fez do processo uma aventura, alegando a inexistência de fatos que ela mesmo deu causa, com a intenção de obter lucro fácil.

(...)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condeno a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fica arbitrada em 1% sobre o valor da causa.

Custas e honorários pela parte autora, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtivo, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, do CPC.'

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo preliminarmente; (i) a conta corrente indicada no contrato não é utilizada; (ii) que não reconhece a assinatura do contrato, razão pela qual requereu ainda na origem, a juntada do contrato original; (iii) que requereu expedição de oficio ao Banco Bradesco afim de comprovar que não movimentou a conta corrente onde o valor do empréstimo foi depositado; (iv) que tais pedidos foram indeferidos pelo Juiz de piso; (v) alegou que o banco apelado se aproveitou de informações de empréstimos efetuado anteriormente, e transferiu o valor para conta que o apelante já não utilizava mais; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais, nos termos da petição inicial.

Apresentada contrarrazões, a instituição bancaria apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIMAO FRANCELINO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL, nº 1000872-47.2017.8.11.0025, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

Pois bem.

De início urge salientar que, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da autor/apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Nesses termos, tendo em vista que a instituição bancaria comprovou a disponibilização do valor na conta corrente indicada no contrato de empréstimo é evidente que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Ademais, importante mencionar que apesar das alagações induzirem ideia de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das supostas provas referentes à suposta fraude na assinatura do contrato e a efetiva utilização dos valores, o juiz de piso assim bem pontuou:

'No entanto, o Banco demandado cuidou de carrear aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes e a indicação da conta bancária em que o crédito foi depositado em favor da autora, bem como o extrato apresentado pela instituição bancária de destino, comprovou que o depósito foi efetivamente compensado, sendo irrelevante à lide se o autor tinha acesso ou não à referida conta, já que ele mesmo indicou os dados bancários e, inclusive, apresentou cópia do cartão da conta, não podendo ser atribuído ao demandado qualquer responsabilidade pelo seu acesso ou não à referida conta e aos valores disponibilizados.

Ademais, como já ressaltado, não há que se falar em realização de perícia no contrato apresentado, afinal, o autor em nenhum momento negou a contratação firmada, mas tão somente a não disponibilização em seu favor do empréstimo firmado.'

Nesse sentido, embora não tenha havido pedido expresso, importante consignar a inexistência de tal figura processual.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021